Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706523-97.2023.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON VIEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO EMERSON VIEIRA DOS SANTOS foi condenado por incurso no art. 129, § 13 (por duas vezes) do Código Penal e no artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006. Esta Terceira Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, regime inicial aberto, bem como para reduzir o valor da indenização fixada na sentença em favor da vítima para R$ 1.000,00 (um mil reais). O Ministério Público deu-se por ciente, sem recurso, no ID 58900161. A Defensoria Pública manifestou ciência do acórdão (ID 59117865) e, em seguida, apresentou petição para informar “a ausência de interesse recursal, conforme termo de renúncia assinado pela parte, e requerer que se certifique o trânsito em julgado, com a expedição do alvará de soltura.” (ID 59710564). À Secretaria a Terceira Turma Criminal para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 58679573 e, após, baixem os autos à vara de origem. Em consulta à Execução Penal n. 0408492-35.2019.8.07.0015, verifica-se que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado. Inclusive, em 10/4/2024, foi juntado acórdão transitado em julgado (em 05/03/2024), referente à Ação Penal n. 0001958-85.2019.8.07.0001, em que EMERSON foi condenado, por tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial semiaberto. Em 06/05/2024, foi juntado o acórdão referente à presente ação penal (0706523-97.2023.8.07.0005), o qual manteve a prisão preventiva de EMERSON. Nos termos do art. 66, III, “a” e “c”, da Lei n. 7.210/1984, compete ao Juiz da execução, decidir sobre a soma ou unificação de pena e detração penal. Assim, indefiro o pedido de expedição de alvará de soltura. Brasília, 3 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR